Tribunal: TJMT
Processo: 1063488-57.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063488-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEUZIMAR RODRIGUES BASTOS MARTINS - CPF: 631.932.211-04 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1063488-57.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Deuzimar Rodrigues Bastos Martins

Recorrida(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 26/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. FATURA ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora Recorrente, alega ser titular da matrícula n. 347914-5 e que recebeu faturas de água acima de sua média de consumo, referente as meses de 03 a 08/2022. Aduz que buscou as vias administrativas, mas não logrou êxito em solucionar o litígio. Em sede recursal, pugna pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

2. No presente caso, restou demonstrado que as faturas referentes aos meses de 03 a 08/2022 apresentam valores acima da média de consumo da autora, conforme histórico de consumo abaixo colacionado. Também restou comprovada que a Ré realizou a revisão administrativas das faturas referentes aos meses de 03 e 04/2022, após reclamação realizada pela autora, onde informa que sanou o vazamento encontrado em sua residência. Além disso, também restou evidenciado que após a troca do hidrômetro Y22AA0004103 para o Y22AA0198486, realizada em 18/08/2022, o consumo da autora regularizou.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“A alegação da parte autora versa sobre o aumento injustificado das faturas referentes aos meses de março a agosto de 2022, tendo em vista que apresentam valores elevados com relação às faturas anteriores. A priori importante consignar que a parte Reclamada promoveu a revisão das faturas referentes aos meses de março e abril de 2022, as quais não carecem de reparo. Com efeito, as demais faturas impugnadas (maio, junho, julho e agosto de 2022) apresentam valores exorbitantes, bem acima da média do consumo dos meses anteriores, conforme se verifica da análise do histórico de faturas acostado pela Reclamada no movimento ID. 109839748. Analisando o histórico de leituras, percebe-se que após a troca do hidrômetro da parte Autora, o consumo voltou a baixar, vejamos: Assim, clarividente que o problema nas faturas da parte Autora estava no consumo registrado pelo hidrômetro, o qual reduziu e muito após sua troca. Portanto, o consumo dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2022 não refletem o real consumo da parte Autora (...) No que se refere à pretensão indenizatória referente aos danos morais supostamente vivenciados, entendo que o pleito merece juízo de improcedência. No presente caso, a parte reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial,
haja vista que não teve os serviços suspensos ou o seu nome
“
negativado
”
em razão das cobranças objeto dos autos
. Cediço que a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado”.

4.

No tocante ao pleito de indenização por dano moral, entendo que não merece acolhimento, pois, no caso em comento, restou ausente à prova de que houve a suspensão dos serviços essenciais ou que houve a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, referente as faturas, ora questionadas, entendo que os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

5. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
por
JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTE
dos pedidos formulados por
DEUZIMAR RODRIGUES BASTOS
em desfavor de
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
para: 1.
DETERMINAR
a Retificação das faturas referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2022, para constar como valor da média de consumo da parte Autora calculada de acordo com o consumo referente aos 06 (seis) meses anteriores ao aumento injustificado; 2.
DETERMINAR
a utilização de créditos pagos no referido período pela parte Autora para abatimento nas faturas corrigidas; 3.
DETERMINAR
o cancelamento do acordo de parcelamento celebrado entre as partes referente à fatura de maio/2022; 4.
TORNAR
definitiva a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa; 5.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela Reclamada;
6.
Nos termos do artigo 98 do CPC, e presumindo a insuficiência de recursos do Reclamante,
CONCEDO-LHE
os benefícios da
gratuidade da Justiça”,

não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a sua execução nos termos do artigo 98, §2º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023